Tribunal: TJDFT
Processo: 0726778-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726778-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora